Tribunal: TJMT
Processo: 0007143-63.2014.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007143-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 201.762.521-34 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC/2015. APELO DESPROVIDO.

O §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Diferença Salarial pelo Desvio de Função com Pedido Liminar n° 7143-63.2014.811.0003, código 748800
, ajuizada por
LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO
em face do apelante, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 290 do Código de Processo Civil (não recolhimento das custas e despesas processuais) e condenou o promovente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) dada a singela atuação da procuradoria (ID Num.2878827).

Em razões recursais, o ESTADO alega que o julgador ao arbitrar a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, não observou o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 85, § § 2° e 3° do Código de Processo Civil, que determina que a condenação deve ser fixada no percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da causa. (ID Num.2878830)

Decorreu o prazo do apelado sem apresentação das contrarrazões (ID Num.2878834).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A decisão que se ataca é a sentença, proferida na égide do NCPC/15, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas.

Irresignada, a parte apelante recorreu pretendendo a adequação da condenação dos honorários advocatícios fixados na sentença, para fixação no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Após analisar os autos, tenho que os honorários devem ser fixados consoante o disposto nos parágrafos 2° e 8° do artigo 85 do CPC.

Como consignado na sentença, a atuação da Procuradoria foi singela e o feito foi extinto sem a resolução do mérito por força do não recolhimento das custas processuais.

Destaca-se que causa tem por valor o importe de R$ 1.409.600,00 (um milhão quatrocentos e nove mil e seiscentos reais), de modo que a fixação dos honorários na forma pretendida pela recorrente acarretaria o enriquecimento ilícito em detrimento da parte apelada.

Pontua-se que o §8° do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ALTO. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O § 2º artigo 85 do CPC impõe ao Magistrado, na fixação dos honorários advocatícios, a observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem assim do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a prática de seu serviço. 2. O § 8º do artigo 85 do CPC dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º?. 3. O legislador autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios ou exorbitantes, que muitas vezes não refletiriam a correta remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba honorária deve ser compatível com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 8º, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, autorizam a redução dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada
”. (TJ-DF 07129897820178070018 DF 0712989-78.2017.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020